Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020687-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA - CPF: 691.202.001-10 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2.A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita.

3.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

O
tempo buscando resolver o problema administrativamente
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

4.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo buscando resolver o problema
administrativamente, a

indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020687-92.2023.8.11.0001

Origem:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ÁGUAS
CUIAB
Á
S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

Recorrido:
SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANAajuizou reclamação indenizatória em face
de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença proferida no ID 184290875/PJe2.
Concluiu que:a) a parte Reclamante pleiteou a declaração da inexigibilidade das faturas referente aos meses de fevereiro e março/2023, ao argumento de que se encontram muito além da sua média de consumo mensal; b) a Reclamada sustentou que após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega; c) ressaltou que, a responsabilidade da empresa se encontra limitada até o ponto de entrega, que é o cavalete/hidrômetro, sendo que dali em diante
eventuais vazamentos de água são de inteira responsabilidade do titular da unidade consumidora, conclusão esta que tem ressonância na Lei Federal n.º 11.445/2007; d) as faturas questionadas pela Reclamante apresentam aumento considerável, em relação aos meses anteriores, na qual a média era em torno de R$ 130,02; e) não há nenhum elemento nos autos que justifique um aumento tão expressivo do consumo das faturas de água no período questionado pela Reclamante; f) portanto, impõe-se a desconstituição do débito questionado, uma vez que, se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem as faturas referentes aos meses de fevereiro e março/2023, serem readequadas com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) meses; g) no que diz respeito aos danos morais, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, tendo em vista, que no caso, o reclamante procedeu com reclamações junto a reclamada no
s

dias
22/02/2023 (protocolo 63891841), 23/03/2023 (protocolo 64004597/021760560), 10/03/2023 (2023,04/0000747044), sendo enviada a equipe para inspeção e avaliação tão somente no dia 17/04/2023. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos deduzidos na inicial, determinou o cancelamento das faturas referentes aos meses de fevereiro e março/2023, nos valores de R$ 267,65 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 451,39 (quatrocentos e cinquenta um reais e trinta e nove centavos), e
,
por via de consequência, determinou o refaturamento das mesmas, com base na média de consumo dos últimos seis meses e condenou a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A part
e reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 184290877/PJe2.

Sustentou que: a) com base nas análises do histórico de contas do cliente, o valor das faturas se mantém constante em relação à média de consumo do cliente, com pequenas variações tanto para mais quanto para menos; b) o faturamento originado das faturas reclamadas pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela concessionária aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente; c) a responsabilidade da Concessionária requerida é
delimitada até o ponto de entrega do hidrômetro; d) não há nada de irregular no procedimento adotado pela concessionária requerida; e) após a vistoria (realizada em 02/05/2023), não foi constatada irregularidade no equipamento. Ao fina
l
, requereu seja o recurso provido para o fim de reformar os pontos citados da sentença e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

A par
te reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023